Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716842-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS 02944732110 D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de ALEX JUNIO ARAUJO SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0711720-10.2021.8.07.0003, entendeu que não restou constituída a mora: 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 90376701. 2. Quanto ao pedido V da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que os órgãos públicos (Secretaria da Fazenda e Detran) adotem as providências que especifica. 3. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 90376702, página 2) com motivo da devolução 'outros'. 4. Também, o autor não comprovou que há registro de gravame em relação ao automóvel objeto da lide, pois o documento de ID 90376705 não foi extraído do sítio oficial do Departamento de Trânsito. Dessa forma, emende-se a inicial para: A. retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; B. no que concerne ao item 2 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; C. demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; D. comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, visto que a decisão agravada determina que o autor emende a inicial. Em tese, o ato decisório que determina a emenda à inicial não desafia recurso de agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2021 15:38:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador